Tribunal: TJMT
Processo: 1017614-65.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017614-65.2018.8.11.0041
RECORRENTE: MACLEI ALMERINDO DE BRITO
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 75231456) interposto por MACLEI ALMERINDO DE BRITO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 65345962):
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.
(TJMT AI na ApCiv n. 1017614-65.2018.8.11.0041, Desembargadora Relatora Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 03.11.2020)”.
Interpostos embargos de declaração (ID 66739955) estes foram desprovidos (ID 70678962).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo interno em Apelação, aviada por MACLEI ALMERINDO DE BRITO, que manteve a decisão do juízo da 5a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT interposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS julgou improcedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observado o art. 98, §3o, do CPC.
O Recorrente alega violação aos artigos 1o, 7o, 8o, 11, 369, 370, 464, 465, 469 e 473 todos do Código de Processo Civil, fulcrado nas seguintes teses:
(a) Cerceamento de defesa, tendo em vista que fora requestado expressamente a retirada dos autos da avaliação médica realizada em sede de conciliação, uma vez que sua finalidade era tão somente subsidiar a recorrida para feitura de acordo, o que não ocorreu; bem como pelo fato de a lesão da parte recorrente não estar consolidada, ante a vigência do tratamento;
(b) O médico que realizou a perícia não é especialista na área de ortopedia, não houve oportunidade processual para suscitar eventual impedimento ou suspeição, e, por fim, o laudo pericial não foi apresentado nos termos legais;
Recurso tempestivo (ID 75935465) e preparado (ID 73708958).
Contrarrazões (ID 78537990).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Ferimento aos dispositivos 369, 370 e 465 do CPC Decisão em conformidade com o entendimento do STJ (Súmula 83 STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O Recorrente alega que o médico responsável pela feitura da perícia deveria ser especialista em ortopedia, a fim de mensurar, com maior precisão, o grau de invalidez sofrido pelo Recorrente.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 55745972):
“Da mesma forma, quanto ao pleito de do laudo pericial carreado, pois o médico subscritor do mesmo não é ortopedista, não possuindo capacidade técnica, tem-se que inexistem nos autos nada de concreto a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional, de modo que a insurgência decorre de mera insatisfação”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ acerca da matéria, em especial quanto a desnecessidade do perito ser especialista na área, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.
3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1696733/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
(...)
2. A prova pericial, quando suficiente para auxiliar e convencer o julgador, não padece de nulidade, sendo, neste caso, desnecessária a comprovação da especialização do perito, como pretende a agravante, ao passo que a prova atingiu a sua finalidade. Precedentes. Súmula 83 do STJ.
3. Aferir a capacidade técnica do perito para a elaboração do laudo do exame de DNA exige, necessariamente, o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 21.10.2015).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 369, 370 e 465 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
3- Da violação aos artigos 1o, 7o, 8o, 11 e 464 § 3o - Reexame de matéria fática – Súmula 07/STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 1o, 7o, 8o, 11 e 464 § 3o do CPC, se sustenta na assertiva de que “ O recorrente foi intimado para uma audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC, momento em que passou em uma perícia para fins de conciliação, restando consignado a falta de proposta pela recorrida, que restaria ressalvados as garantias do recorrente ao artigo 464 e de forma expressa o interesse em não juntar a referida perícia, uma vez que o recorrente estaria em tratamento médico e com isso sua invalidez não estaria permanente”.
Sustenta ainda que “E quanto ao argumento de que houve concordância expressa quanto à realização da perícia, o fato é que a única concordância se deu para uma finalidade específica, qual seja, uma avaliação médica para fins de acordo, o que não foi feito pela seguradora recorrida”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, em especial quanto à concordância do Recorrente quanto à perícia realizada, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS IRRELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. COISA JULGADA. MATÉRIA INAUGURADA NO AGRAVO REGIMENTAL. VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. SÚMULA 07/STJ.
I - O magistrado é o destinatário final das provas, podendo, com base em seu livre convencimento motivado, indeferir aquelas que considerar desnecessárias à solução da controvérsia sem configurar cerceamento de defesa.
II - Tendo o Tribunal de origem concluído que a Embargante não justificou a necessidade e pertinência para embasar a efetivação da prova pleiteada, a revisão desse entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, quanto à produção da prova pericial estar devidamente justificada, demanda exame de elementos fáticos, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte.
III - (...)
VI - Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 497.404/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.